Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por DAVID JONATAS TAVARES AQUINO, em face à sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, colacionou documentos (ID 74974270). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em relação à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, conforme dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifica-se que o apelante é servidor público distrital aposentado. De acordo com o último contracheque apresentado e referente ao mês 07/2025, ele aufere provento mensal bruto acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo líquida a quantia aproximada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que vem se repetindo ao longo do ano (ID 74974270 / 74974270). Trata-se de quantum que não se compatibiliza com quem afirma ser pobre na forma da lei, na medida em que é bem superior à média nacional recebida por trabalhador e ao considerar-se o valor atual do salário mínimo de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme Decreto no 12.342/2024. Esses elementos revelam o elevado poder aquisitivo do recorrente e que ostenta padrão de vida plenamente compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial, independentemente de possuir dependentes ou outras dívidas. Nesse ponto, destaca-se que eventual situação de endividamento voluntário não pode servir de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Precedentes: Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescenta-se que a mera reprodução da tela de sua conta corrente com saldo zerado é apenas reflexo da transferência via PIX de R$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais) e realizada pelo próprio requerente, de modo que não serve para respaldar a alegada hipossuficiência econômica (ID 74974270 – fl. 05). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a manutenção do benefício nesta instância recursal. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111